Tribunal: TJMT
Processo: 1009647-05.2023.8.11.0037
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009647-05.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JHORDANY BENJAMIM MAINARDI - CPF: 052.908.811-82 (APELANTE), ALEX ROECE ONASSIS - CPF: 017.888.061-23 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA –
ANOTAÇÃO DO NOME DO AUTOR JUNTO AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SRC)
–
ALEGA O RECORRENTE QUE A INSCRIÇÃO DIZ RESPEITO A DÉBITO QUITADO POR MEIO DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE EM AÇÃO MONITÓRIA
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS –
NÃO HÁ CORRELAÇÃO ENTRE O VALOR DA DÍVIDA ORIGINAL, O VALOR DO SALDO REMANESCENTE NEGOCIADO EM JUÍZO E O VALOR QUE CONSTA INSCRITO NA ABA DE PREJUÍZO DO SCR-BACEN
–
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE
–
AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO
– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO
DESPROVIDO
.

1. Apesar da inquestionável existência de relação consumerista entre as partes e do pleito de inversão do ônus da prova em razão do CDC, cabe ao autor, ainda que minimamente, demonstrar a existência do ato ou fato descrito na inicial como ensejador do seu direito.

2. Se não restou comprovada a ilicitude do apontamento, não há que se falar em dano moral, a indenização por dano moral exige a comprovação do ato ilícito, do dano sofrido e o nexo de causalidade, o que não restou configurado.

3. O presente caso gira em torno da manutenção supostamente irregular do nome do Apelante no Sistema de Informações do BACEN (SCR), por dívida que foi objeto de acordo nos autos de Ação Monitória promovida pelo Apelado, contudo não há como reconhecer a ilicitude da referida restrição, tendo em vista a impossibilidade de relacionar a mencionada inscrição ao débito que fora objeto de acordo.

4. A anotação não faz qualquer menção quanto à origem do débito que consta na aba de prejuízo da instituição bancária e os dados trazidos na inicial, assim como a documentação acostada aos autos, não é suficiente para fazer a ponte entre o alegado prejuízo e o seu fato gerador, uma vez que não há consistência e correlação entre o valor da dívida original, o valor do saldo remanescente negociado em juízo e o valor que consta inscrito na aba de prejuízo do SCR-BACEN. Sendo assim, presume-se exigível a dívida.

5.
In casu
, o Apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, conforme prescreve o art. 373, I do CPC, deixando de comprovar o nexo de causalidade entre o suposto prejuízo experimentado e qualquer conduta adotada pelo banco Apelado.

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JHORDANY BENJAMIM MAINARDI
contra sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível da comarca de Primavera do Leste
nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Indenização por Dano Moral nº 1009647-05.2023.8.11.0037
movida em face de
BANCO BRADESCO S.A.
, que
JULGOU IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, bem como condenou a parte Requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

Conforme consta na r. sentença recorrida o fundamento para a improcedência dos pedidos formulados na inicial reside no fato de o Requerente não ter comprovado que a anotação formalizada pelo banco Requerido junto ao SCR BANCEN
“seja decorrente da dívida cobrada nos autos de nº 1008731-39.2021.8.11.0037 e quitada por acordo, além do valor anotado de prejuízo ser de R$ 174.843,56 ser consideravelmente maior do que o pago no acordo, de R$ 15.500,00”
.

O Apelante sustenta (id. 216163769), em síntese, que a dívida registrada na aba de prejuízos do SCR-BACEN não existe, razão pela qual a inscrição é indevida, para tanto, argumenta que
“apesar da dívida referente ao processo nº 1008731-39.2021.8.11.0037, se tratar da quantia de R$174.843,56, o Recorrente adimpliu parte do valor, restando a quantia de R$18.039,61, o que justifica a propositura da ação em desfavor do Recorrente, e clara relação desta com a dívida em questão”
.

E, no que diz respeito ao débito quitado nos autos do Processo n.º 1008731-39.2021.8.11.0037, esclarece que
“as partes celebraram o acordo em audiência, em que ficou acordado que o autor pagaria para QUITAÇAO DA DÍVIDA o valor de R$ 15.500,00 (quinze mil e quinhentos reais). O acordo foi realizado em 03 de março de 2022, e homologado em 09 de março de 2022”.

Diante disso, o Requerente/Apelante sustenta que a inscrição de seu nome na aba de prejuízos do SCR-BACEN é indevida, razão pela qual o apelo deve ser provido
para determinar a exclusão do nome do recorrente do PREJUÍZO DO BACEN/SCR, bem como condenar o banco recorrido ao pagamento de indenização por dano moral
.

Contrarrazões pelo Requerido (id. 216163779) pugnando pela manutenção da r. sentença.

Foi certificado o recolhimento do preparo recursal (id. 216469186).

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, t
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JHORDANY BENJAMIM MAINARDI
contra sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível da comarca de Primavera do Leste
nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Indenização por Dano Moral nº 1009647-05.2023.8.11.0037
movida em face de
BANCO BRADESCO S.A.
, que
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, bem como condenou a parte Requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

Consta nos autos, o Apelante ajuizou a presente Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Indenização por Danos Morais alegando, em síntese, que buscou crédito junto a instituições financeiras com a finalidade de dar continuidade ao desenvolvimento de sua atividade profissional, contudo o pedido foi negado por seu nome constar na aba de prejuízo do SCR-BACEN por um débito junto ao banco Requerido, desde março de 2022.

Alegou que,
“conforme o processo n° 1008731-39.2021.8.11.0037 interposto pelo banco requerido, este era credor do autor na quantia de R$ 232.564,87 (duzentos e trinta e dois mil, quinhentos e sessenta e quatro reais com oitenta e sete centavos) através de uma confissão de dívida”
, o Requerente efetuou o pagamento de parte da dívida restando um saldo remanescente a ser quitado de R$ 18.039,61 (dezoito mil e trinta e nove reais e sessenta e um centavos), o qual foi quitado no curso do Processo n.º 1008731-39.2021.8.11.0037 por meio de um acordo, formalizado, homologado e pago, no valor de R$ 15.500,00 (quinze mil e quinhentos reais).

Contudo,
“não houve A BAIXA DA RESTRIÇAO JUNTO AO BACEN/SCR ‘’PREJUIZO’’ do CPF do autor, mesmo se passando 19 meses que fora realizado o acordo”
.

A parte Requerida, ora Apelada, apresentou sua contestação (id. 216163724) sustentando, em síntese, que “
diferente dos órgãos de proteção ao crédito como o Serasa, SPC ou Boa Vista, o SCR não realiza a restrição ao crédito”
, nele apenas são reportadas informações das operações de crédito que o consumidor possui com as instituições financeiras.

Sustenta que,
“o SCR possibilita aos bancos e demais instituições financeiras avaliar a capacidade de pagamento do cliente, além de mostrar a pontualidade no pagamento”
, não havendo falar em vício na prestação do serviço.

Diante dessas circunstâncias,
a ação foi julgada
improcedente
, com a condenação da parte Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

E, conforme consta na r. sentença recorrida, o fundamento para a improcedência dos pedidos formulados na inicial reside no fato de
o Requerente não ter comprovado
que a anotação formalizada pelo banco Requerido junto ao SCR BACEN
“seja decorrente da dívida cobrada nos autos de nº 1008731-39.2021.8.11.0037 e quitada por acordo, além do valor anotado de prejuízo ser de R$ 174.843,56 ser consideravelmente maior do que o pago no acordo, de R$ 15.500,00”
.

A parte Requerente, não se conformando, interpôs o presente Apelo, conforme razões que constam no relatório.

Inicialmente, anoto que o entendimento atualmente esposado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito e, como tal, a inclusão e/ou manutenção indevida do nome do consumidor é passível de gerar dano moral.

Isso porquê, apesar das diferenças existentes entre os vários tipos de cadastros restritivos de crédito, é cediço que as informações que constam no SCR-BACEN podem impactar nas decisões tomadas pelas instituições financeiras, quando da análise para disponibilização de crédito, como no caso dos autos.

No mesmo sentido,
destaco julgados deste e. Tribunal, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA –INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR – DÍVIDA PRESCRITA – PRAZO QUINQUENAL PARA MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO – SÚMULA 323 DO STJ C/C ART. 43, § 5º DO CDC – EXTRAPOLAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

“O STJ consolidou o entendimento de que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito e, como tal, a inclusão e/ou manutenção indevida do consumidor é passível de gerar dano moral” (TJ-MT 10311166620218110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2023).

A Súmula nº 323 do STJ determina que a “inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução”.

Assim, a manutenção no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR) revela-se indevida, o que caracteriza o ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) e enseja o dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor), de modo que desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano é presumindo ou dano moral in re ipsa
.
(TJMT - N.U 1038267-69.2022.8.11.0002, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES,
Terceira Câmara de Direito Privado
, Julgado em 13/12/2023) (Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – INCLUSÃO INDEVIDA NO SISTEMA DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL - SCR – ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA DE PESSOA JURÍDICA E AUSÊNCIA DE COPROVAÇÃO DE ABALO À HONRA OBJETIVA – SEMELHANÇA ENTRE O SCR E OS CADASTROS MANTIDOS POR ENTIDADES PRIVADAS – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PEDIDO DE REDUÇÃO – DESCABIMENTO – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – RECURSO DESPROVIDO.

Apesar de divergir dos tradicionais cadastros restritivos de crédito (SERASA e SPC), ao contrário do que alega o apelante, o SCR também possui caráter restritivo de crédito, uma vez que serve de base para análise do perfil do consumidor para fins de liberação de crédito, razão pela qual, eventual apontamento indevido é passível de gerar dano moral.

A inserção indevida do nome do consumidor nos cadastros negativos de crédito gera consequências negativas que devem ser indenizadas. Nesses casos, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é unânime quanto à desnecessidade de comprovar o dano moral, sendo suficiente a inscrição injusta.

Há de ser mantido o valor indenizatório por dano moral se atendidos os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Decorrendo o dever de indenizar de um ilícito contratual, devem os juros de mora ser computados a partir da citação, nos termos do art.240 do CPC/15 e art.405 do CC/2002.
(TJMT - N.U 1030268-16.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO,
Segunda Câmara de Direito Privado
, Julgado em 31/08/2022, Publicado no DJE 01/09/2022) (Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO INDEVIDA – NO RELATÓRIO DO SCR DO BANCO CENTRAL – COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA LANÇADA NO CAMPO PREJUÍZO – INFORMAÇÃO QUE NÃO PERMANECEU – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO POSTERIOR – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) possui natureza de cadastro restritivo de crédito
, porém, não houve a manutenção da informação lançada como prejuízo após o prazo de cinco anos.

A Súmula nº 323 do STJ determina que “a inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução”.

A inclusão de anotação junto ao Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) anterior ao reconhecimento de prescrição da dívida, não dá ensejo à indenização por dano moral ou declaração de inexistência da dívida, uma vez que a Recorrida atuou no exercício regular de seu direito (art. 188, I, do Código Civil).
(TJMT - N.U 1034203-16.2022.8.11.0002, SERLY MARCONDES ALVES,
Quarta Câmara de Direito Privado
, Julgado em 24/01/2024) (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. INSCRIÇÃO NO SCR – BANCO CENTRAL. CADASTRO RESTRITIVO CAMPO “PREJUÍZO” – DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

De fato há a inscrição da dívida no campo “prejuízo” em nome do apelante, referente ao Sistema de Informações do Banco Central - Sisbacen, mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR
. Tal sistema é cadastro público que tem tanto um viés de proteção do interesse público (como regulador do sistema - supervisão bancária), como de satisfação dos interesses privados (seja instituições financeiras - gestão das carteiras de crédito -, seja mutuários - demonstração de seu cadastro positivo). Assim, deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa,
mas não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito.
Observa-se, pois, que apesar da natureza de cadastro público, não tem como se desvincular de sua finalidade de legítimo arquivo de consumo para operações de crédito, voltado principalmente às instituições financeiras para que melhor avaliem os riscos na sua concessão à determinada pessoa, isto é, o crédito é justamente o objeto da relação jurídica posta.
Desse modo, a inscrição no campo “prejuízo” causa dano ao consumidor, à medida que impede o acesso a instituições financeiras, empréstimo, solicitações de cartão de crédito, dentre outras operações financeiras, o que ocorreu nos autos com o apelante. Tal fato impõe a responsabilidade do apelado.
Configurado o dano, tem-se que o dano moral atinge atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e a saúde psíquica, danos estes demonstrados no caso vertente. A indenização pelo dano moral deve ser arbitrada de acordo com a capacidade financeira do ofensor e a extensão da ofensa suportada pela vítima, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Nesse diapasão, em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e tendo-se em conta que para a fixação do valor da compensação pelo dano moral, necessário considerar a extensão do dano experimentado pela vítima, a repercussão no meio social, a situação econômica da vítima e do agente causador do dano, para que se chegue a uma justa composição a fim de evitar que o ressarcimento se constitua em enriquecimento indevido do ofendido.
(TJMT - N.U 1031678-61.2022.8.11.0002, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO,
Primeira Câmara de Direito Privado
, Julgado em 12/12/2023) (Destaquei)

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DÍVIDA PAGA – MANUTENÇÃO DE INFORMAÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR) – NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO – DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – VALOR FIXADO – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO PROVIDO.
O STJ consolidou o entendimento de que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito e, como tal, a inclusão e/ou manutenção indevida do consumidor é passível de gerar dano moral. Para que haja a inscrição do nome do devedor perante o SCR, o débito deve existir e ser devidamente comprovado, dentre outros requisitos. A inscrição indevida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR), por si só configura o dano moral.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.
(N.U 1021283-73.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,
Terceira Câmara de Direito Privado
, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 25/02/2024) (Destaquei)

Assim, resta verificar se a anotação questionada foi lançada ou mantida de forma irregular.

O caso gira em torno da manutenção supostamente irregular do nome do Apelante no Sistema de Informações do BACEN (SCR), mesmo depois de homologado e pago o acordo entabulado pelas partes nos autos da Ação Monitória nº 1008731-39.2021.8.11.0037, ajuizada pelo banco Apelado em face do Apelante em razão de um débito remanescente de R$ 18.039,61 (dezoito mil, trinta e nove reais e sessenta e um centavos).

Por sua vez, o débito debatido nos autos da mencionada ação monitória decorre de uma confissão de dívida formalizada por meio do
“Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças”
no valor de R$ 232.564,87 (duzentos e trinta e dois mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e oitenta e sete centavos).

Compulsando o caderno processual, é possível verificar junto ao id. 216163239 o apontamento em nome do Apelante, no valor de
R$ 174.843,56 (cento e setenta e quatro mil, oitocentos e quarenta e três reais e cinquenta e seis centavos)
, com data-base atualizada em 09/2023.

Ocorre que não há como reconhecer a ilicitude da referida restrição, tendo em vista a impossibilidade de relacionar a mencionada inscrição ao débito que fora objeto de acordo nos autos da Ação Monitória nº 1008731-39.2021.8.11.0037, uma vez que a anotação não faz qualquer menção quanto à origem do débito que consta na aba de prejuízo da instituição bancária e os dados trazidos na inicial, assim como a documentação acostada aos autos, não é suficiente para fazer a ponte entre o alegado prejuízo e o seu fato gerador, uma vez que não há consistência e correlação entre o valor da dívida original, o valor do saldo remanescente negociado em juízo e o valor que consta inscrito na aba de prejuízo do SCR-BACEN.

Logo, resta claro e evidente que o Requerente/Apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito alegado na inicial, conforme prescreve o art. 373, I do CPC, deixando de comprovar o nexo de causalidade entre o suposto prejuízo experimentado e qualquer conduta adotada pelo banco Apelado.

Nesse sentido, destaco o seguinte julgado:

INDENIZAÇÃO – DANO MORAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME – ALEGADA RELAÇÃO DE CONSUMO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO CONFIGURADO – ART. 373, I, CPC/15 – FATO CONSTITUTIVO NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Apesar da inquestionável existência de relação consumerista entre as partes e do pleito de inversão do ônus da prova em razão do CDC, cabe ao autor, ainda que minimamente, demonstrar a existência do ato ou fato descrito na inicial como ensejador do seu direito
, in casu, a compra do utensilio e que a negativação aconteceu de forma indevida.
(TJ-MT - N.U 0010621-14.2012.8.11.0015, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 14/06/2018) (Destaco)

Sendo assim,
presume-se exigível
a dívida no valor de R$ 174.843,56 (cento e setenta e quatro mil, oitocentos e quarenta e três reais e cinquenta e seis centavos), haja vista não guardar relação com a questão decidida nos autos da Ação Monitória nº 1008731-39.2021.8.11.0037 e, uma vez exigível, não há falar em ilícito por parte do Apelado, muito menos em dano supostamente experimento pelo Apelante.

Nessa senda, a indenização por dano moral exige a comprovação do ato ilícito, do nexo de causalidade e do dano sofrido, o que não restou configurado.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – ANOTAÇÃO DO NOME DO AUTOR JUNTO AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SRC) – RELAÇÃO JURIDICA COMPROVADA - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado nos autos a regularidade do empréstimo realizado pelo autor junto ao banco apelado no ano de 1996, ou seja, as informações prestadas ao BACEN pelo Sistema de Informações de Crédito - SCR, de caráter informativo, em razão de renegociação de dívida firmada entre as partes, não há falar em ausência de relação jurídica entre as partes.

A indenização por dano moral exige a comprovação do ato ilícito, do dano sofrido e o nexo de causalidade, o que não restou configurado.
(N.U 1005934-66.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 08/08/2023)

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

Por conseguinte, m
ajoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024